Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-66.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004220-66.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA SILVA ANDRADE - CPF: 015.807.181-67 (AGRAVANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1004220-66.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:

FRANCISCO DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO DA SILVA ANDRADE
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 175446687), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da instituição bancária, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante de aduz que “
na contenda em discussão, se fez necessária a interposição do presente Agravo Interno uma vez que a decisão proferida monocraticamente pela MM relatora se encontra em confronto com o princípio constitucional do direito de defesa, mais conhecido como princípio do contraditório
” (sic).

Defende que “
a parte Agravada, na condição de fornecedora cometeu diversas ilegalidades, tais como: a] não cumpriu a regras cogentes estabelecidas em normativa do INSS (INSS/PRESS Nº 28/2008); b] impôs ao consumidor uma venda casada; c] descumpriu todas as regras consumeristas possíveis, tais como, não cumpriu o dever de informação efetiva, realizou ato comercial desleal, e o que mais consta nos autos, entregando produto diverso do solicitado, sendo solicitado apenas cartão de credito e foi feito empréstimo consignado; d] agiu com manifesta má-fé; etc
”(sic).

Ressalta que “
nítido e evidente que o Agravante foi induzido a erro e que a contratação se deu de forma nula, por vício de consentimento, porque nunca teve a intenção de obter qualquer empréstimo e que forneceu os dados e realizou os procedimentos solicitados pelo atendente, acreditando que estava contratando um cartão de crédito, conforme proposta lhe enviada
” (sic).

Assevera que “
o banco não logrou êxito em provar que procedeu com a correta e clara informação acerca do produto colocado à disposição do consumidor, na medida em que, com exceção dos dados pessoais e self fornecidos pelo Agravante, acreditando de tratar de contratação de cartão de credito, não juntou qualquer trecho de conversa pelo aplicativo e/ou gravação de conversa telefônica, em que demonstre ter cientificado o consumidor da contratação empréstimo, tampouco que se possa extrair a anuência inequívoca e consciente do mutuário sobre a realização da contratação, ônus que lhe competia
” (sic).

Sustenta que “
diante de alegação de ausência de vínculo jurídico com a parte Agravada, cabia à instituição financeira comprovar a referida contratação, ônus que não se desincumbiu
” (sic).

Por fim, diz que “
estamos diante de uma fraude, concluindo pela inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva, devendo ser restituído o prejuízo material sofrido pelo Agravante, além dos danos morais diante da falha na prestação do serviço da agravada, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática
” (sic) (Id.
174059192).

Sem contrarrazões pelo agravado.

Após a inclusão do processo em pauta, a parte agravante manifestou em Id. 179288170, alegando que “
houve equívoco na interposição do recurso. Diante disso, requer a Vossa Excelência que seja reconhecido o erro e seja admitida a conversão do agravo interno em recurso especial, com base

no princípio da fungibilidade, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
” (sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO DA SILVA ANDRADE
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 175446687), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da instituição bancária, julgando improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC
, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, munido do contrato digital com documentos pessoais do autor e comprovação da transferência de valores, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Sentença reformada. Recurso provido.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do r
elator
.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA –
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC –
ERRO GROSSEIRO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação
.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4º do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023